Tribunal: TJES
Processo: 5004308-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Distribuição Dinâmica - Inversão; Dever de Informação
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004308-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLIANA SOUZA DOS SANTOS

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Hipótese em que a Agravante requer a inversão do ônus da prova para que seja imputado à Agravada o ônus de trazer aos autos os documentos hospitalares relativos ao “de cujus”, bem como cópia do contrato de seguro e da apólice, os quais afirma não possuir.
2.
Quanto à proposta de contratação, a apólice e as condições gerais do seguro, a seguradora já juntou os referidos documentos aos autos do processo referência, por oportunidade da apresentação de sua contestação.
3.
Em relação aos documentos médicos e hospitalares necessários ao pagamento do prêmio do seguro, não vejo de que forma a seguradora poderia obter acesso aos mesmos uma vez que, conforme afirmado pela própria recorrente, somente são disponibilizados para parentes de primeiro grau do falecido.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004308-92.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: POLIANA SOUZA DOS SANTOS

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão de decisão proferida nos autos do Processo nº 5000969-97.2021.8.08.0032, no âmbito da qual o MM Juiz de piso indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor da Autora, ora Agravante.

Em suas razões recursais (ID 4842215) a Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese:

(i) que era namorada de Clarindo dos Santos Júnior, o qual veio a falecer em 24/12/2020, em razão de neoplasia maligna;

(ii) que o
de cujus,
ainda em vida, havia contratado seguro de vida junto à Agravada, colocando a Agravante como beneficiária do mesmo;

(iii) que ao solicitar o resgate do prêmio do seguro o mesmo lhe foi negado, pois a seguradora condicionou o seu pagamento à apresentação de diversos documentos aos quais a recorrente não consegue ter acesso, por não ser parente de primeiro grau do segurado (prontuário integral da internação ao óbito; exames diagnósticos iniciais da neoplasia; folhas de descrição cirúrgica de procedimentos eventualmente realizados para tratamento da neoplasia; relatório do médico responsável pelo diagnóstico e tratamento do quadro, com a descrição dos primeiros sintomas apresentados, data da primeira consulta realizada, que levou à suspeita da neoplasia, exames diagnósticos iniciais realizados, data do primeiro diagnóstico da neoplasia primária, tratamentos instituídos, clínicos e cirúrgicos, evolução clínica e complicações apresentadas até o óbito);

(iv) que, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova; e

(v) que resta evidente a vulnerabilidade da Agravante em relação à seguradora, bem como a verossimilhança de suas alegações.

Pois bem. Assim prevê a legislação consumerista:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No presente caso, a Agravante afirma que a seguradora vem exigindo para o pagamento do prêmio diversos documentos médicos e hospitalares aos quais não possui acesso, pois não é parente de primeiro grau do “de cujus”, bem como nunca foi casada com esse.

Requer, nestes termos, a inversão do ônus da prova para que seja imputado à Agravada o ônus de trazer esses documentos a juízo, bem como cópia do contrato de seguro e da apólice, os quais afirma não possuir.

Inicialmente, quanto à proposta de contratação, a apólice e as condições gerais do seguro, a seguradora já juntou os referidos documentos aos autos do processo referência, por oportunidade da apresentação de sua contestação.

Em relação aos documentos médicos e hospitalares necessários ao pagamento do prêmio do seguro, não vejo de que forma a seguradora poderia obter acesso aos mesmos uma vez que, conforme afirmado pela própria recorrente, somente são disponibilizados para parentes de primeiro grau do falecido.

Desta forma, entendo que não restam caracterizados na hipótese os requisitos necessários ao deferimento da inversão do ônus da prova requerido pela parte autora (ora Agravante).

Ademais, nada obsta que, verificando impossibilidade de acesso a determinados documentos, a Agravante busque tutela jurisdicional nesse sentido, sem a necessidade de inversão do ônus da prova.

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento